Tribunal: TJES
Processo: 5013043-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013043-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: V. F. S.

COATOR: 1ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra sentença que aplicou a medida socioeducativa de internação. A defesa sustenta que o ato infracional imputado ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça, não há comprovação de reiteração infracional, tampouco descumprimento de medidas anteriormente impostas, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses legais do art. 122 do ECA. Requer a substituição da internação por medida mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente pode ser revista por meio de
Habeas Corpus
, diante da suposta ausência de fundamentação concreta e da alegada desproporcionalidade da sanção aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Habeas Corpus
não é a via processual adequada para rediscutir a proporcionalidade e a conveniência da medida socioeducativa, quando estas questões exigem reexame aprofundado das provas, o que deve ser feito por meio de apelação, já interposta.

4. A jurisprudência reconhece o cabimento do
Habeas Corpus
apenas quando houver ilegalidade manifesta, ausência de fundamentação ou imposição claramente desarrazoada, o que não se verifica no caso.

5. A sentença está adequadamente fundamentada, com base em indícios de envolvimento do adolescente com ato infracional análogo ao tráfico de drogas, não havendo abuso de poder ou flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas Corpus
não conhecido.

_________________

Tese de julgamento
: 1. O
Habeas Corpus
não é substitutivo de recurso próprio para rediscutir a adequação ou proporcionalidade da medida socioeducativa imposta, salvo em caso de ilegalidade manifesta; 2. A medida de internação aplicada com fundamentação concreta e baseada em ato infracional análogo ao tráfico de drogas não configura constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, arts. 122 e 198.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, HC 0633299-08.2022.8.06.0000, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 10.05.2023; TJRS, HC 5305633-81.2024.8.21.7000, Relª Desª Vera Lucia Deboni, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013043-46.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: G. Z. M.

PACIENTE:

V. F. S.

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DA VARA D
A
INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus,
com pedido liminar
, impetrado em favor do paciente
V. F. S.
, face à r. sentença proferida nos autos do processo nº 5004861-38.2025.8.08.0011, pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id 15386561), que aplicou medida socioeducativa de internação em favor do menor.

Sustenta a defesa (id 15386541), em síntese, que a aplicação de medida socioeducativa de internação é excessiva e desproporcional, uma vez que
“Antes de sua apreensão, encontrava-se inserido em um processo de reintegração social, trabalhando como menor aprendiz e frequentando regularmente a escola, demonstrando empenho em manter uma rotina saudável e produtiva”
.

Acrescenta, ainda, que
“(...)
a Magistrada aplicou medida significamente mais gravosa, desconsiderando a análise do caso concreto e as circunstâncias fáticas específicas que envolvem o paciente
”
.

Diante dessas argumentações requer, liminarmente, que seja determinada a desinternação do paciente e a consequente modificação da medida socioeducativa imposta.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 15549091.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15622431, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

Pois bem. Inicialmente, destaco que as alegações da parte impetrante sobre a medida socioeducativa cabível foram detalhadamente investigadas e debatidas durante toda a instrução do processo de origem. A escolha da medida de internação levou em conta a necessidade e as características específicas do caso concreto, garantindo uma análise aprofundada em momento oportuno e com a devida produção de provas.

Com efeito, a tese defensiva apresentada demanda uma análise aprofundada das provas, sob o crivo do contraditório, o que se mostra incompatível com a via estreita de cognição sumaríssima. A matéria é, portanto, própria do recurso de apelação cível, que, inclusive, já foi interposto pela defesa do adolescente (id 75772134), sendo o meio idôneo para essa análise.

O
H
abeas
C
orpus
, como remédio constitucional, apenas se revela cabível para a apreciação de nulidade processual quando a análise prescinde de exame aprofundado do conjunto probatório ou diante de ilegalidade manifesta.

Ademais, é pacífico o entendimento da jurisprudência no sentido de admitir a revisão da medida socioeducativa por meio de
H
abeas
C
orpus
apenas nas hipóteses de ausência de fundamentação concreta ou de aplicação de sanção desproporcional e irrazoável em relação ao ato infracional praticado.

No caso concreto, não identifico ilegalidade manifesta ou abuso de poder no ato praticado pelo juízo de origem, uma vez que a decisão impugnada apresenta fundamentação adequada e está lastreada no possível envolvimento do menor com ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Dessa forma, a análise da adequação da medida socioeducativa será oportunamente realizada na instância adequada.

Em situações semelhantes, cito jurisprudência:

ATO INFRACIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INCONFORMISMO COM A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA EM SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL, CONFORME PREVISTO NO ART. 198 DO ECA. ILEGALIDADE OU ABUSO NÃO VERIFICADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. I - De acordo com o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, "conceder-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". Trata-se a presente ação, desse modo, de relevante instrumento de proteção a direito fundamental, constituindo-se como uma "garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5º da magna carta de 1988)" [hc 96.787, Rel. Min. Ayres britto, j. 31-5-2011, 2ª t, dje de 21-11-2011]. II - Dada a relevância da garantia constitucional em destaque, não pode o habeas corpus ser manejado como mero sucedâneo recursal, pois, caso contrário, estar-se-ia permitindo o desvirtuamento da finalidade desse mecanismo de proteção do direito de locomoção do indivíduo.
Observa-se no caso em exame o manifesto inconformismo da impetrante com a espécie de medida socioeducativa aplicada pelo juízo impetrado, motivo pelo qual roga pela imposição de liberdade assistida ou de semiliberdade, em substituição à internação. O veículo próprio para submeter a esta corte de justiça o inconformismo com a sentença exarada pela autoridade supostamente coatora é, nos termos do art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso de apelação cível — como efetivamente manejado.
III -
Inexistência de ilegalidade ou de abuso no ato praticado pelo juízo impetrado, tendo em vista que a decisão exarada encontra-se devidamente fundamentada e baseada no possível envolvimento do menor com tráfico de drogas, facções criminosas e em homicídio. Desse modo, a questão envolvendo a adequação da medida socioeducativa imposta será enfrentada na via própria
, ou seja, no julgamento da apelação cível nº 0200365-18.2022.87.06.0144. Ordem de habeas corpus não conhecida

(
TJCE; HC 0633299-08.2022.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 10/05/2023; Pág. 155
) (grifei)

_____________________

AÇÃO DE HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENANDO O PACIENTE POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1.
Alegação de insuficiência de provas e desproporcionalidade da medida socioeducativa de internação, sem possibilidade de atividades externas. Ação de habeas corpus que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
.
Precedentes. Não conhecimento, no ponto. 2. Prescrição. Não ocorrência. Lapso prescricional que não transcorreu entre os marcos interruptivos. 3. Determinação de execução imediata da medida socioeducativa aplicada. Pretensão de efeito suspensivo ao recurso interposto. Descabimento. Ausência de probabilidade de provimento da apelação. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes nesta corte e no STJ. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, denegada a ordem.

(
TJRS; HC 5305633-81.2024.8.21.7000; Camaquã; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Vera Lucia Deboni; Julg. 17/10/2024; DJERS 17/10/2024
) (grifei)

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso e a existência de fundamentação adequada na sentença proferida, não se verifica, ao menos por ora, manifesto constrangimento que justifique o deferimento da medida liminar pleiteada.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
não conheço
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para não conhecer o recurso.